Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDE DE TELEVISÃO E EM PORTAL DE NOTÍCIAS NA INTERNET. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU DA INTENÇÃO DE OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, acolheu preliminar de nulidade parcial da sentença em virtude de julgamento extra petita e, no mérito, reformou o decisum recorrido, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de veiculação de matéria jornalística. A embargante alegou omissão na análise de dispositivos constitucionais e do Código Civil que tratam da ofensa à honra e do dever de reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no v. acórdão a respeito da aplicação das disposições contidas no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; (ii) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, justificando a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3.1. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as questões suscitadas e debatidas pelas partes litigantes, fazendo remissão aos dispositivos legais aplicáveis à hipótese em exame e deixando assinalado que a matéria jornalística veiculada pela parte ré não teria o condão de ofender a honra da embargante, a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que seja apontado, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação com o resultado desfavorável do julgamento do recurso não justifica a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V, X, XIV e art. 220, § 1o; CC, arts. 186, 187, 927; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009.